Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722677-87.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: CARLA SELVA COSTA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 64046107, apresentada pela ré/apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED, em que requer seja reconhecida a extinção da execução pela satisfação da dívida, porquanto o pleito deverá ser formulado perante o Juízo originário. Retornem os autos conclusos para apreciação da apelação interposta pela corré ALLCARÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. (ID 64046100). Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator